Tribunal: TJMT
Processo: 1020531-64.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020531-64.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), GIULIANO OLIVEIRA BELEM - CPF: 616.567.801-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-ED (Tema 793), fixou tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

2. A solidariedade reconhecida pelo STF não autoriza a exclusão de qualquer dos entes federativos do polo passivo da demanda, mas permite o direcionamento primário da obrigação ao ente responsável conforme as regras administrativas de repartição de competências.

3. Tratando-se de procedimento cirúrgico de alta complexidade (artrodese cervical anterior), a responsabilidade primária pelo seu fornecimento é do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária em caso de descumprimento pelo ente estadual.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda com responsabilidade subsidiária.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26

de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26

de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido formulado na ação cominatória de obrigação de fazer proposta por
GIULIANO OLIVEIRA BELEM
, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis disponibilizem ao paciente o procedimento cirúrgico de artrodese cervical anterior, bem como todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado.

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que o procedimento cirúrgico pleiteado é de alta complexidade e de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não disponível na Rede de Atenção Básica da Saúde Municipal. Argumenta que, conforme o Tema 793 do STF, deve ser observada a descentralização dos serviços públicos de saúde, com direcionamento da obrigação ao ente responsável. Aduz ainda que há mitigação da supremacia do interesse público pelo Judiciário nas ações judiciais que envolvem saúde e interferência na separação dos poderes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que todos os municípios de Mato Grosso optaram voluntariamente pelo modelo de gestão plena, assumindo todos os serviços de saúde e recebendo em contrapartida recursos financeiros. Sustenta que a tese fixada no Tema 793 do STF não se presta a declarar a ilegitimidade passiva e exclusão do polo passivo dos entes públicos, mas sim a direcionar o cumprimento da obrigação.

O recorrido também apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo ser solidária a responsabilidade no caso em comento por se tratar do direito à saúde, fundamental protegido constitucionalmente.

A controvérsia cinge-se à alegação de ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis para figurar no polo passivo da demanda que visa à realização de procedimento cirúrgico de artrodese cervical anterior, sob o argumento de que se trata de procedimento de alta complexidade, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal como direito fundamental social (art. 6º), sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Da análise dos votos proferidos no julgamento do Tema 793, verifica-se que o STF não afastou a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas reconheceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas.

Importante destacar que a solidariedade reconhecida pelo STF não autoriza a exclusão de qualquer dos entes federativos do polo passivo da demanda, mas permite o direcionamento primário da obrigação ao ente responsável conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Nesse sentido, o Ministro Edson Fachin, relator do voto majoritário no julgamento do Tema 793, consignou que:

"Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11) e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal de financiar a aquisição pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde."

No caso em análise, o procedimento cirúrgico pleiteado - artrodese cervical anterior - é de alta complexidade e, conforme as regras de repartição de competências do SUS, a responsabilidade primária pelo seu fornecimento é do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Contudo, isso não implica na exclusão do Município do polo passivo da demanda, mas apenas no direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município com responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento pelo ente estadual.

A exclusão do Município do polo passivo, como pretende o recorrente, traria consequências deletérias ao recorrido, fragilizando sua posição processual e reduzindo sua garantia de acesso ao tratamento de saúde necessário.

Ademais, como bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o panorama jurídico pode mudar a qualquer momento, seja por alterações legislativas, negociais ou jurisprudenciais, o que poderia prejudicar o recorrido caso o Município fosse excluído do polo passivo.

Quanto à alegação de mitigação da supremacia do interesse público e interferência na separação dos poderes, cabe ressaltar que o direito à saúde, como direito fundamental, não pode ser sacrificado pela obediência estrita a procedimentos orçamentários ou a critérios de prioridades estabelecidos pela Administração.

Como bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer,
"em questões que versam sobre a vida e a saúde da pessoa, por serem bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano e de caráter indisponível, o direito não pode ser suplantado por diretrizes internas do Poder Executivo, sobretudo ao se considerar problemas atinentes à dotação orçamentária municipal".

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis, mas sim em direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município no polo passivo da demanda com responsabilidade subsidiária.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda com responsabilidade subsidiária, a ser acionada apenas em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025